Tribunal: TJSP
Processo: 1503164-59.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO (ART. 157, CAPUT, C.C. ART. 14, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu. Absolvição. Cabimento. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Reconhecimento do réu na fase policial que, além de não observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, não foi ratificado em juízo. Fragilidade das demais provas que deve levar à absolvição,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO (ART. 157, CAPUT, C.C. ART. 14, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu. Absolvição. Cabimento. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Reconhecimento do réu na fase policial que, além de não observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, não foi ratificado em juízo. Fragilidade das demais provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Sentença reformada. Recurso provido.